Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVEL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ADEQUADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A alegação de preliminar de suspeição da magistrada prolatora da sentença carece de fundamentação plausível, pois sustentada apenas na retórica aviada no recurso interposto de que a juíza supostamente teria ofendido verbalmente o autor e recorrente na sentença, bem como por não ter julgado o caso respaldo nas provas dos autos e ter apenas emitindo opiniões pessoais.
2. O art. 145 do CPC/2015 dispõe que há suspeição do juiz quando ele for: “I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”
3. Não foi demonstrada nenhuma dessas situações na preliminar arguida, que se limitou a pretextar sobre supostas ofensas contidas na sentença, que não existem, posto que a MM Juíza apenas fundamentou o seu juízo de valor, descrevendo fatos e situações trazidos aos autos na instrução processual. Nada há de ofensivo no texto da sentença e também não há qualquer trecho que demonstre (até mesmo porque não comprovado pela parte) a incidência de qualquer das situações previstas no art. 145 do CPC/2015. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE REJEITADA.
4. Na inicial o recorrente, que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, narra que, no dia 26/02/2019, teria sido agredido verbal, moral e fisicamente pelo supervisor administrativo da escola em que trabalhava, com apoio da direção da escola que não teria tomado providências administrativas quanto ao fato. Alega que:
“(...) O professor chamou o professor para uma briga corporal, e expulsou o professor da escola, proibindo o mesmo de entrar na escola, o ameaçando, caso um dia voltasse para a mesma para trabalhar, na frente de estudantes, professores e funcionários.
Humilhou o professor, o xingando de PALHAÇO, MOLEQUE, MENTIROSO, FOFOQUEIRO E QUE O PROFESSOR NÃO ERA HOMEM PARA ENFRENTÁ-LO, e ordenando que o professor se retirasse da escola, isto em voz alta e agressiva e empurrando o professor para fora da escola. (...)”
5. A situação vivenciada aparentemente é reflexo de uma jornada anterior profissional demarcada por constantes conflitos interpessoais, entre o autor/recorrente e colegas, parte do corpo diretivo da escola e da regional de ensino e até mesmo envolvendo alunos. Nos autos constam inúmeras acusações, de outros fatos, entre as partes envolvidas.
6. A magistrada promoveu o julgamento antecipado da lide e proferiu sentença de improcedência, por entender ser suficiente o conjunto probatório dos autos – até mesmo, pelo que se infere da leitura do processo, pela ausência de laudo comprovando os alegadas agressões físicas, que não são sequer narradas na ocorrência policial na qual o recorrente registrou o fato, na época (ID 13101592 – pag. 3), nem na reclamação realizada na Ouvidoria da SEE/DF e também pela não existência de nenhum outro meio de prova hábil a comprovar o acontecido (art. 373, I, do CPC/2015), salvo sua argumentação.
7. O certo é que toda a documentação juntada pelas partes demonstra a persistência de inúmeros e recorrentes conflitos, mas que não elucidam o fato chave da demanda, sobre o qual se embasa o pedido de danos morais constante da inicial.
8. Apesar de ser o julgador o destinatário da prova e lhe ser facultado indeferir a produção daquelas que entender desnecessárias, na hipótese dos autos, o fato acontecido no dia 26/02/2019 não foi esclarecido, pois os envolvidos (o professor autor e o professor supervisor) mantém versões distintas e a única elucidação possível somente será obtida pela oitiva deles e das testemunhas indicadas por ambas as partes.
9. Além disso, malgrado não ser possível realizar uma “perícia informal, para aferir a linguagem labial da fala do supervisor” (das imagens das câmeras de vídeo de segurança da escola, na noite do acontecido), como requerido pelo autor e recorrente na sua inicial, nada impede que o vídeo seja trazido a juízo, para verificação do seu conteúdo, pois o recorrente afirma categoricamente na sua última manifestação que “as câmeras provariam que o professor foi duramente agredido”, ao passo que o Memorando do Centro de Ensino Fundamental 206 (ID 13101601 - Pag. 42) informa textualmente que “foram verificadas as câmeras de segurança nesse dia e nada foi constatado de agressão ao Professor (...)”. A contradição das versões poderia ser arredada com a simples verificação das imagens.
10. Há, na verdade, uma questão material a ser resolvida e que não o foi, adequadamente, por nítida restrição formal aos meios probatórios existentes e requeridos, o que afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e Contraditório.
11. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual.
12. Sem custas e honorários, ante ausência de recorrente vencido.